Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRETENSÃO ADJUDICATÓRIA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de adjudicação compulsória deduzido por promitente compradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de interesse recursal no pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando não presentes quaisquer das hipóteses discriminadas no art. 1.012, § 1o, do CPC; (ii) eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (iii) se estão preenchidos os requisitos legais para adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no § 1o do art. 1.012 do CPC, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao ponto.
4. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Demonstrada documentalmente a quitação integral do imóvel e a recusa injustificada da ré em outorgar a escritura definitiva, faz jus a autora à adjudicação compulsória, nos termos do art. 1.418 do CC. Irrelevante a discussão acerca de hipoteca já baixada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX. CPC, art. 1.012, caput e § 1o; art. 373, I; art. 344; art. 489, § 1o, IV. CC, art. 1.418.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.536.209/RJ, Rel. Sérgio Kukina, Primeira Turma, p. 26.09.2019.